Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-71.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-71.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ROSALIA JESUS AMORIM

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL DECORRENTE DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DESABAMENTO PARCIAL DE ESCOLA MUNICIPAL. PROFESSORA EM SALA DE AULA. ABALO PSICOLÓGICO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais movida por Rosalia Jesus Amorim, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 em razão de prejuízos extrapatrimoniais sofridos em decorrência de desabamento parcial de unidade escolar, durante o horário de aula em que a autora se encontrava presente como professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo Município é inadmissível por ausência de dialeticidade e inovação recursal; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Município por omissão administrativa no caso concreto; (iii) determinar se houve comprovação do abalo psicológico alegado; e (iv) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de prova do dano moral e ao nexo causal, afastando-se a alegada inobservância ao princípio da dialeticidade.

4- A alegação de inovação recursal não se sustenta, pois os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública (CPC, art. 345, II), e o efeito devolutivo da apelação abrange toda a matéria impugnada (CPC, art. 1.013).

5- A responsabilidade civil subjetiva por omissão administrativa do Município resta configurada, nos termos do art. 37, § 6º da CF, diante da comprovação do estado precário do imóvel escolar, da inércia estatal em agir diante de alertas prévios e do risco concreto gerado.

6- A presença da autora na sala de aula no momento do desabamento foi comprovada por meio da prova documental e testemunhal, evidenciando risco à sua integridade física e consequente abalo psicológico relevante.

7- O valor fixado de R$10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes em hipóteses semelhantes, não havendo demonstração de excesso.

8- Majoram-se os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O recurso de apelação que enfrenta os fundamentos essenciais da sentença não afronta o princípio da dialeticidade, ainda que suas razões sejam sucintas.

2 - A Fazenda Pública, mesmo revel, não sofre os efeitos materiais da revelia, sendo cabível a análise ampla da matéria impugnada em grau recursal.

3 - Configura-se a responsabilidade subjetiva do Município por omissão administrativa quando demonstrado o risco concreto previamente identificado e a inércia estatal em preveni-lo.

4 - É razoável a fixação de compensação extrapatrimonial no valor de R$10.000,00 em casos de exposição a risco grave causado por omissão do Poder Público em ambiente escolar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 336, 345, II, 1.010, III, 1.013 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.142.245/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 05.10.2010, DJe 19.10.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA